Tribunal: TJDFT
Processo: 0743101-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 292, III, do CPC, o valor da causa nas ações de alimentos corresponde a 12 (doze) prestações mensais requeridas pelo autor.
2. Desse modo, os honorários sucumbenciais devem seguir o mesmo raciocínio e serão calculados sobre o resultado de 12 (doze) prestações estipuladas em Juízo, o que também obedece ao quanto determinado no Tema 1076 pelo STJ.
3. A base de cálculo para fixação dos honorários é o valor da condenação que possui precedência em relação ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. APELAÇÃO PROVIDA.